Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Apenas diante de elementos de prova que evidenciem a falta de pressupostos para concessão da gratuidade de justiça é cabível o indeferimento do benefício. Há presunção 'ope legis' conferida aos requerentes do benefício, sendo pessoa natural (art. 99 do CPC).
2. Recurso provido.